Tribunal: TJMT
Processo: 1004633-77.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004633-77.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARICE APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.238.001-17 (APELANTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (
rmc
). vício de consentimento. inocorrência. regularidade contratual comprovada. descontos legais. revisão contratual, restituição de indébito e dano moral. indevidos. sentença mantida. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), reconhecendo a validade da contratação, a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora e afastando os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento ou falha no dever de informação capazes de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado ou autorizar sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com revisão das taxas de juros; e (
ii
) verificar se os descontos efetuados configuram cobrança indevida apta a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do contrato devidamente assinado da proposta de contratação de saque, das faturas do cartão consignado e do comprovante de liberação dos valores via transferência eletrônica afastando a alegação de inexistência de relação jurídica ou de contratação diversa da pactuada.

4. A simples alegação da consumidora de que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional não é suficiente para caracterizar erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, sendo indispensável a demonstração de dolo, coação ou omissão relevante, o que não se verifica no caso concreto.

5. A existência de faturas, a disponibilização do crédito, a previsão contratual expressa de desconto mínimo em folha e a incidência de encargos próprios da modalidade de cartão de crédito consignado corroboram a validade da contratação e a ciência da consumidora quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratual e a regularidade do instrumento. 2. A inexistência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação afasta a conversão do contrato, a revisão dos encargos, bem como os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 138; CPC/2015, art. 373, II; CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 27.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; TJMT,
ApC
1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024; TJMT,
ApC
1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLARICE APARECIDA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT (Proc. nº 1004633-77.2025.8.11.0002), que, nos autos da ação “Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e a legalidade dos descontos realizados (cf. Id. nº 337943856).

A apelante sustenta que houve vício de consentimento, afirmando que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado, aduzindo abusividade de juros, onerosidade excessiva, ausência de amortização do saldo devedor, falha no dever de informação e prática comercial desleal, pugnando pela revisão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Aduz, ainda, que os encargos aplicados superariam as taxas pactuadas e a média de mercado, defendendo a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média do Banco Central.

Pede então a reforma integral da sentença (cf. Id. nº 337943858).

O apelado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 337943861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a alegada nulidade ou revisão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob a tese de inexistência de consentimento esclarecido, falha no dever de informação e cobrança abusiva de encargos financeiros.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício de consentimento capaz de invalidar a contratação ou autorizar sua conversão em empréstimo consignado tradicional, bem como à análise da ocorrência de descontos indevidos e de eventual dano moral indenizável.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Todavia, a incidência da legislação consumerista não conduz automaticamente à procedência das pretensões deduzidas, impondo-se a análise concreta do conjunto probatório.

No caso, diversamente do que sustenta a apelante, a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a regularidade da contratação mediante a juntada do contrato assinado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (cf. Id. nº 337943432), da “Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” (cf. Id. nº 337943430), das faturas do cartão consignado (cf. Id. nº 337943433) e do comprovante de transferência dos valores (TED – cf. Id. nº 337943435).

A alegação de que a consumidora não compreendia a natureza da contratação não é suficiente para caracterizar vício de consentimento.

Nos termos do art. 138 do Código Civil, o erro apto a invalidar o negócio jurídico deve ser substancial e comprovado, o que não se verifica na hipótese, ausentes elementos que indiquem dolo, coação ou omissão relevante.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na tentativa de reclassificação judicial de contrato regularmente formalizado, com base apenas na alegação subjetiva de expectativa diversa da contratante, o que não encontra respaldo jurídico, em consonância com o disposto no art. 51, IV, do CDC, que estabelece a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Nesse contexto, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, pois se trata de modalidades distintas, com características próprias e taxas de juros diferenciadas.

No caso, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, uma vez que os documentos demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, inclusive da diferença entre o cartão consignado e o empréstimo consignado tradicional.

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC nº 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC nº 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

Quanto à alegação de dívida perpetuada, trata-se de característica própria do cartão consignado, cuja amortização plena depende do pagamento integral da fatura, não havendo ilegalidade na incidência de encargos quando o consumidor opta por pagar apenas o valor mínimo.

O apelante limitou-se a afirmar desconhecimento do contrato, mas não apresentou extratos capazes de infirmar o recebimento da TED, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

Além disso, o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional não encontra amparo legal, pois não se pode reclassificar unilateralmente modalidade contratada e utilizada pelo consumidor.

Por fim, não se verifica dano moral indenizável, pois não houve ato ilícito, cobrança indevida; ao contrário, houve contratação lícita, recebimento de valor e descontos compatíveis com a modalidade.

inexistindo pagamento indevido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026